Tribunal: TJDFT
Processo: 0722374-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Aguarde-se, na Secretaria da 8a Turma Cível, a manifestação da parte exequente, nos autos de origem, quanto à proposta feita pela executada, ora agravante. Após o pronunciamento do Juízo de primeiro grau quanto ao aludido pleito, deverá a agravante informar no presente recurso. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora